Tribunal: TCU
Processo: 019.151/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de concessão de aposentadoria a Vera Ney Alves Hardman, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Vera Ney Alves Hardman; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes das rubricas impugnadas; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de esteja informada da presente deliberação; 9.3.4. convoque Vera Ney Alves Hardman, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.3.4.1. na hipótese de escolha pela rubrica opção, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão, nos proventos da interessada, da aludida vantagem e emita novo ato de aposentadoria (com a salvaguarda do direito ao restabelecimento da vantagem de quintos/décimos), livre da irregularidade, e o submeta à análise do TCU por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.4.2. se optar por quintos/décimos, cadastre novo ato de aposentadoria - já compreendendo a exclusão nos proventos da interessada da vantagem opção -, submetendo-o ao escrutínio desta Corte por meio do sistema e-Pessoal. 9.4. determinar à AudPessoal que: 9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos subitens 9.3.1 a 9.3.4.2 acima; e 9.4.2. arquive o processo, cumpridos os termos desta deliberação.